Tribunal: TJDFT
Processo: 0718243-60.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA DOS CORRÉUS POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que impronunciou os réus, denunciados pela prática do crime previsto no art. 121, § 2o, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa do ofendido). A Acusação busca a reforma da sentença de impronúncia para que os réus sejam pronunciados e submetidos ao julgamento pelo Tribunal do Júri.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) definir se o conjunto probatório dos autos contém indícios suficientes de autoria capazes de justificar a pronúncia dos réus, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pronúncia exige a presença concomitante da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, conforme art. 413 do CPP, não se admitindo a submissão do réu ao Tribunal do Júri com base em meras suspeitas.
4. O art. 414 do CPP determina a impronúncia quando ausentes elementos mínimos que indiquem, com probabilidade concreta, a participação dos acusados no crime doloso contra a vida.
5. As provas produzidas revelam que a agressão com garrafa quebrada foi desferida pela corré WANNA, havendo apenas suspeitas, e não indícios consistentes, de eventual adesão de REINALCI e DEIVIS à conduta.
6. Os depoimentos colhidos em juízo são contraditórios e não apresentam narrativa uníssona acerca da participação dos apelados, inexistindo informação segura de golpes, porte de garrafa ou atuação coordenada com animus necandi.
7. A vítima, em depoimento extrajudicial, não reconheceu um dos réus por foto e apenas afirmou que o outro seria “parecido” com um dos envolvidos, não apontando conduta concreta praticada por qualquer um deles no momento da agressão.
8. O vídeo juntado aos autos mostra que ambos os réus caminham em direção à barraca onde ocorreu o fato principal sem portar garrafas de vidro, ao passo que apenas a corré aparece com objeto contundente.
9. O princípio do in dubio pro societate não autoriza pronúncia fundada em meras conjecturas, sendo imprescindível a existência de indícios minimamente consistentes de autoria, o que não se verificou.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido.